Tribunal: TJES
Processo: 5000886-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDAZIO DE JESUS CONCEICAO e outros

COATOR: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de presos preventivamente e denunciados pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, do CP). Consta da denúncia que os pacientes teriam ingressado na residência da vítima e, mediante grave ameaça com arma branca apontada ao pescoço, subtraído diversos bens, sendo posteriormente presos em flagrante no local. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se persistem os requisitos legais para sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O excesso de prazo na formação da culpa somente caracteriza constrangimento ilegal quando evidenciada mora irrazoável decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela simples soma aritmética dos prazos processuais.
2.
A análise do andamento processual revela que a ação penal tem seguido marcha regular, com constante movimentação, afastando a alegação de atraso injustificado na instrução.
3.
A gravidade concreta do delito imputado, cometido mediante invasão de residência e grave ameaça com arma branca, reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
4.
A existência de registros criminais e outros contatos anteriores dos pacientes com a prática delitiva evidencia risco de reiteração criminosa e constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.
5.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos motivos que a justificam, sendo irrelevante o tempo decorrido desde a prática do fato se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
6.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada nos autos demonstram que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000886-07.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILDAZIO DE JESUS CONCEICAO, CARLOS ALBERTO NEVES
COATOR: 2A VARA DE PIUMA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
GILDASIO DE JESUS CONCEIÇÃO
e
CARLOS ALBERTO NEVES
,
presos preventivamente e denunciados pela suposta prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, incs. II e VII, do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

A Defensoria Pública Estadual afirma, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude de alegado
excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal.

Sustenta mais, a ausência de
fundamentação
concreta e
contemporânea
para a manutenção da prisão preventiva, medida que entende
desproporcional
.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), pleito reiterado no mérito (Id. 17888671).

Acerca dos fatos
,
consta da denúncia que, em tese, no dia 14/12/2023, na Rua Abel Cetim, bairro Niterói, município de Piúma/ES, os ora pacientes ingressaram na residência de Cemina Barbosa de Almeida e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca apontada para o pescoço da ofendida, subtraíram diversos de seus pertences, como roupas, tanquinho, fogão e cama.

Consta que a vítima conseguiu se evadir e pediu a policiais militares que fossem até sua residência para expulsar os assaltantes, local em que os ora pacientes foram presos em flagrante.

A Magistrada, quando da audiência de custódia
(15/12/2024),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

A denúncia foi ofertada em

16/1/2024,
e recebida em
15/2/2024.

Em

18/
4/202
4, 7/8/2024, 7/11/2024, 31/3/2025, 29/7/2025, 25/11/2025, 4/2/2026
e
3/3/2026,
o Juiz de Direito

reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação cautelar.

Em
10
/
2
/202
6
indeferi pleito de revogação da prisão preventiva, formulado nesta via (Id. 18147930).

Vieram para autos cópias de guias de execução criminal e de registros Infopen (Ids. 18669965-18669967).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De início, a defesa afirma que os réus vem sendo submetidos a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para encerramento da instrução processual.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, demonstrada pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo, considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal
esteve em constante movimentação
, seguindo a marcha regular.

Além disso, a gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes e a elevada sanção penal correspondente, demonstram que o tempo de prisão provisória não se mostra desarrazoado.

Assim, levando em conta os dados do processo, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Avançando, quanto aos
fundamentos
da prisão,
após analisar as decisões impugnadas, verifiquei que o Magistrado, de forma assertiva, amparou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva.

A propósito, a jurisprudência do STJ é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais, ou condenações definitivas, como na hipótese, denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
3
.

E em consulta aos sistemas SIEP e Infopen (Ids. 18669965-18669967), confirmei a informação de que esse não é o primeiro contato com a prática criminosa, o que evidencia periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, como consignou o Magistrado.

Já acerca da

contemporaneidade
da medida, observo que estão preservados os motivos que ensejaram a cautelar máxima, e o impetrante não apontou fatos novos a justificar a revogação.

Rememoro que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade, no momento de sua decretação, mostrando-se irrelevante o tempo decorrido entre os supostos eventos delituosos, se permanecerem presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, cito precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
3. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF. HC 207389/SP - 0062341-41.2021.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, DJe: 19/11/2021)
4
(grifos acrescidos).

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será sancionado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,

mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade dos agentes, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

DISPOSITIVO:

Amparado em tais
considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18222574),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade ao feito.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3

STJ
. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG;
Relª Min. Laurita Vaz;
6ª T.;
Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022.

4
Em idêntico sentido: STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.